Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726558-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIVINO PINTO DE SOUZA DESPACHO O agravante pleiteia, na petição de id. 44501615, a exclusão dos autos da pauta de julgamento da 9a Sessão Virtual ao fundamento de que a questão foi afetada ao julgamento de recursos repetitivos pelo e. STJ nos Recursos Especiais 1.965.394, 1.965.849 e 1.979.911. Em consulta ao andamento processual dos referidos recursos especiais observa-se que efetivamente a questão objeto do presente agravo foi objeto de afetação ao rito dos recursos repetitivos; entretanto, a decisão que afetou o tema determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos de instrumento em recursos especiais, in verbis: “[...] Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: a) delimitação da seguinte tese controvertida: necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (art. 256-L do RISTJ);” Em conclusão, indefiro o pedido do agravante e mantenho o presente processo em pauta para julgamento. Aguarde-se o julgamento colegiado. P. I. Brasília - DF, 15 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora